Tribunal: STF
Processo: RE 1466682
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA RG Nº 1.033. CRITÉRIO IDÊNTICO AO ADOTADO PARA RESSARCIMENTO DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. HOSPITAL PRIVADO NÃO CONVENIADO AO SUS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE EXERCITADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO PACIENTE EM FACE DOS REFERIDOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE FOSSE PROMOVIDA A IMEDIATA REMOÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ESTABELECIMENTO INTEGRANTE DO SUS COM VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), E, INEXISTINDO VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, DEVERIA O PACIENTE SER MANTIDO NO HOSPITAL DA REDE PRIVADA, ARCANDO OS RÉUS COM TODOS OS CUSTOS DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DO PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA QUE ENSEJA O DEVER DE OS RÉUS ARCAREM, DE FORMA SOLIDÁRIA, COM OS VALORES RELATIVOS À INTERNAÇÃO, CONFORME FATURA APRESENTADA PELO HOSPITAL PRIVADO, E NÃO PELA TABELA DO SUS, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, ALÉM DE IR DE ENCONTRO AO COMANDO JUDICIAL. REFORMA. 



    1. Trata-se de ação de cobrança, de natureza regressiva, proposta por hospital privado em face dos entes públicos, pretendendo o demandante, ora apelante, o ressarcimento de despesas médico-hospitalares com o tratamento de paciente internado em uma de suas unidades UTI/CTI, em razão de decisão concessiva de tutela de urgência, proferida em plantão judiciário, nos autos dos processos nº 0441325-28.2013.8.19.0001 e 0441654-40.2013.8.19.0001.



    2. Cinge-se a controvérsia recursal a se apurar se as despesas hospitalares são devidas pelo Município de São Gonçalo e, ainda, se deve ser observada a tabela do SUS na fixação do valor da conta hospitalar gerada quando do atendimento de paciente que deveria ter sido encaminhado para unidade hospitalar pública.



    3. Com efeito, os entes públicos, ora réus, foram compelidos, por força de decisão concessiva de tutela antecipada proferida nos autos da ação de obrigação ajuizada pelo paciente Jorge de Albuquerque Fernandes, a arcarem, solidariamente, com as despesas hospitalares, caso não houvesse vaga na rede pública de saúde, conforme se infere do teor da referida decisão extraída do sítio eletrônico deste e. TJRJ.



    4. Como bem registrou a magistrada de piso, o fato de ter sido o feito extinto sem julgamento de mérito por inércia da parte autora, não afasta o fato de ter havido o descumprimento da decisão pelo Poder Público, sendo certo que os réus apelados não produziram qualquer prova no sentido de que tenham cumprido a obrigação de remover o paciente para uma unidade hospitalar da rede pública, devendo arcar com todas as despesas decorrentes.



    5. Bem de ver que o Hospital privado cumpriu a determinação judicial de manter internado, sob os seus cuidados, o sr. Jorge de Albuquerque Fernandes, durante o período em que esteve sob seus cuidados, entre 31/12/2013 a 03/01/2014, arcando com todos os custos inerentes à internação e aos tratamentos de saúde, os quais lhe deverão ser ressarcidos pelos entes públicos, ora réus, uma vez que não promoveram a remoção do paciente para um nosocômio público, tampouco efetuaram o pagamento das despesas em questão.



    6. No tocante ao Município de São Gonçalo, entendeu a sentença recorrida por julgar improcedente o pedido, ante a ausência de comprovação de intimação do ente municipal acerca da decisão antecipatória, tendo o autor juntado tão somente o mandado de citação. Nesse ponto, entendo carecer a sentença de reparo.



    7. Como se sabe, é dever tanto da União, como do Estado e do Município, por força da regra constitucional, garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos, por se tratar de obrigação solidária dos entes federados. Assim, em consonância com o artigo 6º, da CRFB, que garante o direito social à saúde, bem como no artigo 196, da CRFB, que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, a decisão que deferiu a tutela de urgência condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das despesas hospitalares, caso não houvesse vaga em hospital público.



    8. Nesse trilho, a incerteza quanto à intimação do município não tem o condão de fastar a solidariedade da obrigação, não nos parecendo razoável imputar ao autor o ônus de comprovar a intimação do município réu, que, diga-se, teve decretada sua revelia às fls. 101.



    9. No que se refere aos gastos hospitalares, estes encontram-se devidamente comprovados por meio da fatura e do relatório de serviços prestados e materiais consumidos, com indicação dos médicos assistentes, tudo acostado às fls. 14/18, tendo sido discriminado, de forma detalhada, todos os procedimentos, medicamentos e insumos utilizados no período em que o autor se encontrou internado nas dependências do hospital privado.



    10. Em contrapartida, a parte ré não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que não logrou desconstituir e legitimidade das provas apresentadas pelo demandante, tampouco demonstrou ter efetuado qualquer pagamento, sequer parcial.



    11. Nessa senda, não paira dúvida de que os réus devem arcar com as despesas hospitalares do paciente que, por força de decisão judicial, deveria ter sido recepcionado por uma unidade hospitalar de saúde pública, já que aquele não é beneficiário de plano ou convênio de saúde que lhe disponibilize cobertura no hospital particular no qual permaneceu internado.



    12. Por outro vértice, diversamente do entendimento firmado na sentença, o pagamento dos gastos hospitalares não deve ser atrelado à tabela do SUS.



    13. A uma porque a demanda que originou a obrigação de arcar com as referidas despesas nada mencionou a respeito, mas afirmou que os réus deveriam, solidariamente, arcar com o custo da remoção e da transferência do autor para internação em CTI de hospital de rede pública de saúde ou, subsidiariamente, em rede hospitalar particular.



    14. Nesse aspecto, pontue-se que eventual adoção da tabela do SUS como parâmetro de pagamento, deveria ter sido expressamente consignada na decisão prolatada nos autos da obrigação de fazer ajuizada pelo paciente em face dos órgãos púbicos e, já que tal não ocorreu, os gastos hospitalares a serem ressarcidos são aqueles apontados pela instituição de saúde privada.



    15. A duas porque, tendo o hospital particular sido compelido a manter internado um paciente hipossuficiente que somente não foi removido para unidade hospitalar por ausência de vaga na rede pública de saúde, não é razoável exigir-se da instituição privada que assuma, graciosamente, uma obrigação que não lhe competia originariamente, visto não ser conveniada ao SUS.



    16. Artigo 199, caput, e § 1º, da Constituição Federal, que é expresso no sentido de que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, bem como que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.



    17. No caso vertente, a parte autora é hospital da iniciativa privada e não participa de forma complementar do SUS, mediante ausência de qualquer ajuste de vontade formalizado através de contrato de direito público ou convênio, não havendo, portanto, que impor-lhe as diretrizes do SUS, mormente no que diz respeito à remuneração de gastos hospitalares.



    18. Rememore-se que a livre iniciativa é fundamento constitucional, conforme disposto no inciso III do artigo 1º da Constituição da República, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se em relações privadas que não lhe são afetas, no sentido de modificar, segundo a sua própria conveniência, os preços pré-estabelecidos pela parte autora para a prestação de seus serviços.



    19. Em corolário, o pagamento das despesas efetuadas, deve ser fixado à luz dos preços praticados pelo mercado, e não pela tabela do SUS, os quais decorrem da livre concorrência, sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.



    20. De rigor a reforma da sentença, para julgar procedente in totum o pedido autoral, condenando os réus, solidariamente, a ressarcir as despesas médicas experimentadas pela parte autora no tratamento de Jorge de Albuquerque Fernandes, entre os dias 31/12/2013 a 03/01/2014 (data do óbito), afastando, ainda, a aplicação da tabela do SUS na fixação do valor das despesas médico-hospitalares relativas ao atendimento do paciente do SUS, devendo ser observada a fatura apresentada pela parte autora.



    21. Provimento do recurso." (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 37, 198 e 199 da Constituição da República. Afirma que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o valor a ser ressarcido à unidade privada de saúde em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento à ordem judicial, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (e-doc. 18).



    4. Após determinação de retorno dos autos à Câmara de origem, para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema RG nº 1.033, esta ratificou o acórdão (e-doc. 19, p. 3-21).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "o acórdão recorrido manteve a desconformidade com a tese fixada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 666094/DF, tendo em vista que não determinou o ressarcimento de acordo com os critérios ali fixados, mantido o entendimento de que 'os gastos hospitalares a serem ressarcidos são aqueles apontados pela instituição de saúde privada'" (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso merece provimento.



    7. Conforme apontado na decisão que recebeu o recurso (e-doc. 20), mesmo após retorno dos autos para exercício de juízo de retratação, o acórdão encontra-se em sentido contrário ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 666.094-RG/DF, Tema RG nº 1.033, estabeleceu a seguinte tese:



    "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."



    8. Confira-se a ementa do julgado do leading case de tal tema de repercussão geral:



    "Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022).



    9. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 666.094-RG/DF, Tema RG nº 1.033, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator